Tribunal: TJSP
Processo: 2082867-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Prestação de serviços (educacionais). Ação de execução. Bloqueio de ativos financeiros. Impugnação à penhora. Acolhimento. Reforma. Impenhorabilidade não demonstrada.
Não há comprovação de que os bloqueios incidiram sobre valores depositados a título de salário. A executada não juntou aos autos os extratos demonstrativos da movimentação de suas contas bancárias, impedindo verificar a natureza

Ementa:

Prestação de serviços (educacionais). Ação de execução. Bloqueio de ativos financeiros. Impugnação à penhora. Acolhimento. Reforma. Impenhorabilidade não demonstrada.
Não há comprovação de que os bloqueios incidiram sobre valores depositados a título de salário. A executada não juntou aos autos os extratos demonstrativos da movimentação de suas contas bancárias, impedindo verificar a natureza dos valores lá depositados. O só-fato de seus salários serem depositados na referida conta não significa, inexoravelmente, que todos os valores ali creditados teriam natureza alimentar. Outrossim, o ordenamento jurídico não impede o bloqueio de ativos depositados em conta corrente tão-somente por se tratar de valores inferiores a quarenta salários-mínimos. Impenhorável é a quantia inferior àquele patamar depositada em conta-poupança (e desde que esta mantenha sua natureza legal), e não qualquer dinheiro depositado em conta corrente ou de investimento.
Agravo provido.